Tribunal: TJES
Processo: 5000329-72.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-72.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS CAETANO RODRIGUES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000329-72.2021.8.08.0007

RECORRENTE:

JOSE CARLOS CAETANO RODRIGUES

RECORRIDO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANDRE GUASTI MOTTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA RAZOÁVEL CONFORME MÉDIA DO BACEN. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. LIBERIALIDADE PARA CONTRATAR O SEGURO. RECORRENTE COMPROVOU QUE A AUTORA TEVE A FACULDADE DE CONTRATAR O SEGURO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. SUPERIORES A 1,5 VEZ DA MÉDIA APURADA PELO BACEN. CORREÇÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por
JOSE CARLOS CAETANO RODRIGUES
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, o autor alega a nulidade/ilegalidade na inserção de registro de contrato-órgão de trânsito, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e tarifa de seguro prestamentista, além de pugnar pela abusividade dos juros cominados no contrato e incidência de danos morais indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, REJEITO as preliminares suscitadas, bem como REJEITO a impugnação ao valor da causa, e, no mérito, REJEITO os pedidos contidos na peça inicial, declarando resolvido o mérito, na forma dos arts. 487, I, e art. 355, I, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4916727, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ilegalidade da cobrança das tarifas, pela incidência de danos morais e pela prática de juros abusivos na época em que foi assinado o contrato.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação, devendo haver o parcial provimento do presente recurso.

Primeiramente, no que tange à cobrança pelo
Registro de Contrato
, sabe-se que se trata de uma cobrança para inserir a alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito, não sendo, no caso sob análise, excessivamente onerosa (R$350,84), devendo tal pedido ser julgado improcedente.

Em relação à
Tarifa de Cadastro
, sabe-se que a mera inserção contratual não enseja abusividade. Entretanto, se os valores cobrados forem abusivos, tal cláusula deverá ser reputada ilegal.

Neste sentido, a consolidação de entendimento do Colegiado Recursal do Espírito Santo, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13, afirmou que:

[...] É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão,
podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado
. Sobre a restituição em dobro: A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. [...] (TJES, Colegiado das Turmas Recursais. Pedido de Uniformização de Lei Nº 009/13 Juiz de Direito – Relator Maurício C. Rangel. Decisão: unanimidade de votos.) (g.n.)

Assim, conforme o entendimento do Colegiado Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), necessário se faz demonstrar a excessividade dos valores cobrados.

Compulsando os autos, tenho que restou configurada a razoabilidade do valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro (R$799,00), eis que não superou em mais de 50%, o patamar médio apurado pelo Banco Central (R$581,87)1, à época da contratação (18/06/2020).

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADUZINDO QUE TARIFA DE CADASTRO COBRADA NO CONTRATO ESTÁ DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. RECURSO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E NÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PATAMARES MÉDIOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CAUSA MADURA. PARTE REQUERIDA CITADA PARA O RECURSO, TENDO ESGOTADO ELEMENTOS DE DEFESA EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CELERIDADE NECESSÁRIA AO RITO DOS JUIZADOS. TAC NO VALOR DE R$990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).
TARIFA MÉDIA PARA CONTRATOS DE FINANCIAMENTO EM BANCOS PRIVADOS APURADA PELO BACEN AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO NO VALOR DE R$390,80 (https://www.bcb.gov.br /fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp.) TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO DO BACEN
. ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES. DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AO COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE SENDO RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E POR CONSEQUÊNCIA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE NO PATAMAR DE R$599,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), DE FORMA SIMPLES. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (g.n.)

Não é possível verificar, portanto, a existência de qualquer cobrança excessiva ou abusividade na Tarifa de Cadastro.

No que se refere à
Tarifa de Avaliação de Bem
, o STJ fixou o Tema Repetitivo 958, o qual dispõe que para verificar a abusividade deve ser considerado se houve a prestação do serviço, e o controle da onerosidade excessiva.
In casu
, verifica-se que a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus que lhe recaia (ID nº 4916720), e demonstrou que realmente prestou os serviços, e o valor cobrado foi de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais).
Logo, a cobrança não se mostra abusiva.

Em relação à cobrança pelo
Seguro Prestamentista,
em julgamento do REsp 1.639.320-SP, Tema nº 972 do STJ, onde discutiu-se a validade da cobrança por seguro de proteção financeiras, fixou-se tese nos seguintes termos:

[...]

“
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.”

Neste sentido, não vejo demonstrado que o consumidor tenha sido compelido a contratar o referido seguro de ID nº 4916719, sendo uma contratação optativa. Ademais, o seguro beneficia o consumidor em caso de acidente que cause danos a terceiros, não sendo, ainda, inerente à própria atividade da requerida.

Por outro lado, entendo que o recurso merece provimento no que tange às taxas de juros aplicadas ao contrato.

Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o C. STJ editou orientações e com base nelas,
in casu
, há abusividade na conduta da ré. Explica-se:

Para verificação de ilegalidade, deve ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e,
com base em um critério de razoabilidade
, medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

V
erifica-se que no contrato contém as taxas médias de juros mensal e anual, sendo que a taxa mensal efetiva de juros está a 2,59% a.m. e 35,94% a.a.

Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet, em 18/06/2020 (data do contrato)
a taxa aplicada dos juros para a modalidade contratada pela parte autora é de 1,46% a.m. e 18,99% a.a
. (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos - Séries 25471 e 20749)2

Em que pesem os bem lançados argumentos da defesa, se é verdade, por um lado, que não existe norma jurídica específica que estabeleça um limite predefinido para o percentual de juros remuneratórios, consoante o entendimento do STJ (Súmula 382),
também o é que os remuneratórios não podem extrapolar ou se distanciar sobremaneira da média aproximada do mercado para aquele tipo de operação
, consoante tese consolidada em julgamentos de efeito vinculante sobre temas repetitivos (REsp 1112880/PR; REsp 1112879/PR; REsp 1063343/RS e REsp 1058114/RS).

À aferição dessa média, o BACEN fornece, ele próprio, os parâmetros, e por conta disso, nenhuma necessidade de prova pericial ou disquisição probatória mais complexa para o desenlace da questão de mérito posta em juízo, pois com base nessa ferramenta,
revelam-se abusivos os juros exigidos pela instituição financeira requerida, os quais extrapolam em mais de 1,5 vez (ou 50%) da média praticada no mercado
.

Nessa esteira, através de um simples cálculo aritmético de divisão, entre o juros aplicado pela instituição financeira no contrato e o valor da média praticada à época em que o contrato foi assinado é possível evidenciar a existência ou não de abusividade na cobrança dos juros.

Assim, ao realizar o cálculo (juros mensais -
2,59/1,46 ≅

1,77
; juros anuais -
35,94/18,99 ≅

1,89
) é possível perceber que os valores cobrados no contrato de ID nº 4916719 ultrapassam 50% da média calculada pelo Banco Central, configurando-se a abusividade das cobranças.

À vista destas considerações,
acolho a pretensão inicial para reconhecer a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato indicado na inicial
, e bem assim, determinar a aplicação da taxa média de mercado, em relação ao financiamento, à época dos fatos
(
1,46
% a.m. e
18,99% a.a.
)
, devendo a recorrida providenciar a alteração no contratado da recorrente, bem como abater no financiamento os valores pagos a mais por esta
.

Destaco que a comprovação de valores que ultrapassem o valor fixado no empréstimo aplicando a taxa média de mercado, garantirá à autora o direito de
restituição na forma simples
, com acréscimo de juros de mora e correção monetária, com registro de que não se trata de parcelas ilíquidas, pois os respectivos valores serão aferidos em fase de cumprimento de sentença.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em análise, não se tratando de danos morais presumidos (
in re ipsa)
, embora a parte recorrente alegue a incidência de danos morais, não há qualquer comprovação da ocorrência de danos à sua honra subjetiva.

Ademais, embora os juros abusivos possam ter causado abalos financeiros à parte recorrente, tal fato, por si só, não é capaz de configurar a incidência de danos morais indenizáveis. I
nsta registar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros aplicada pela recorrida e
DETERMINAR
o recálculo da dívida, adequando à média da taxa de juros constatada pelo Banco Central no mês da contratação, fixado no montante de 1,46% a.m. e 18,99% a.a., descontando os valores pagos a mais pela parte autora,
e abatendo estes no valor total do financiamento
. O valor pago a mais pelo consumidor, devido a incidência da taxa de juros abusiva, deverá ser
corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp

2
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)